Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725229-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO IPEA - AFIPEA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0712250-54.2020.8.07.0001, saneou o feito, reconheceu a competência do juízo para a causa e a legitimidade das partes, bem a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Em suas razões recursais, afirma o agravante que é parte ilegítima, haja vista a ausência de poder de gestão do Fundo PIS-Pasep (é mero depositário/agente operador das quantias do Fundo). Defende, ainda, a ilegitimidade absoluta do Juízo ante o interesse da União na lide (que versa sobre a atualização do saldo vinculado à sua conta individual no PASEP). E mais, considerando que a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, inequívoca a competência da Justiça federal. Tece outras considerações. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam reconhecidas as preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como a prejudicial de mérito de prescrição. Preparo de ID 18018068 e 18018064. Intimado a se manifestar acerca de parcial provimento do recurso, o agravante quedou-se inerte, consoante certidão de ID 18781928. Decisão de ID 18783276 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O recurso restou suspenso aguardando o julgamento do Suspensão de IRDR 71 do STJ e, posteriormente, ao Repetitivo 1150, também do STJ. Despacho de ID 53255543 intimando o agravante sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ele quedado-se inerte, conforme certidão de ID 53627307. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, ao interpor Agravo de Instrumento a parte deverá impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 1. Forma. O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8a edição.S ão Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.193) A decisão agravada (ID 67221352 dos autos de origem) tem o seguinte teor: Nada a prover quanto ao pedido do requerido de reconsideração da decisão que decretou sua revelia. Deixo de excluir a contestação intempestiva apresentada porque acompanhada de uma série de documentos, os quais seriam automaticamente eliminados com a exclusão da contestação e poderão ser analisados quando da prolação de sentença. Tendo em vista certificado no ID 67210044, intimo o requerido a apresentar procuração, sob pena de desentranhamento da petição e documentos de ID 67194245. Prazo 15 dias. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 67105724. I. Resta claro que o Juízo entendeu pela intempestividade da apresentação da contestação e não a conheceu, declarando a revelia da parte ré. Seria, dessa forma, necessário que as razões do Agravo de Instrumento impugnassem essa decisão, apresentando razões de fato e de direito que afastam o entendimento do juízo de que ocorreu a revelia. Entretanto, o agravante limitou-se a reiterar, em parte, os argumentos apresentados da contestação, aduzindo as preliminares de ilegitimidade e incompetência e não impugnando as razões da decisão agravada, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO SIMULTÂNEA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente. 2. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016 e 1.021, parágrafo 1o, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma das decisões recorridas, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos das decisões, sob pena de não conhecimento dos recursos. 3. No caso concreto, o magistrado recebeu os embargos à execução sem atribuir-lhes efeito suspensivo devido à inexistência de garantia, mas os agravantes se restringiram a impugnar a decisão com fundamentos atinentes ao próprio mérito dos embargos, sem sequer tangenciarem a questão da garantia, contrariando, assim, o princípio da dialeticidade. 4. Do mesmo modo, não se conhece de agravo interno quando as razões recursais se encontram totalmente dissociadas dos fundamentos contidos na decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento e agravo interno não conhecidos. (Acórdão 1775324, 07133521220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECONHECIMENTO. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DEVIDA. 1. Não atende ao princípio da dialeticidade o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. É mantida a decisão agravada que, adequadamente, negou seguimento ao agravo por não atender a pressuposto de admissibilidade, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. 3. O Agravo Interno é julgado manifestamente improcedente e condenado o Agravante a pagar aos Agravados multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. 4. Agravo Interno desprovido (Acórdão 1772468, 07248007920238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2023 16:08:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador